Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-78.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELE FONSECA BERGAMASCO - CPF: 011.752.241-46 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (EMBARGANTE), TOTTAL NUTRICAO ANIMAL EIRELI - CNPJ: 35.481.465/0001-96 (EMBARGADO), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (ADVOGADO), EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO - CPF: 718.309.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 17.036.000/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
João Paulo Fanhani Alves
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão e erro de fato, pois deixou de considerar a ocorrência de diversos fatos que modificaram completamente a situação existente. Aduz que na decisão de saneamento houve expressa manifestação do juízo de origem acerca das matérias principais defendidas e, além disso, na audiência de instrução restou demonstrada a simulação alegada.

Assevera a ocorrência de omissão, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela. Defende que restou evidenciada a simulação de ato negocial e a ocultação patrimonial.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 132689652), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e erro de fato no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III
- corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e erro de fato está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório, relacionada aos requisitos autorizadores da concessão da tutela, foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Superada essa questão,

conquanto o agravante tenha sustentado que houve equívoco na interpretação formada pelo d. magistrado, repiso que a tutela almejada nos embargos de terceiro reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 677 e 678, do CPC – prova sumária da posse ou domínio e qualidade de terceiro – que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito
.

Destarte, para o seu deferimento
ab initio
, total ou parcialmente, deve-se observar preambularmente a probabilidade do direito e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito não possa levantar dúvida razoável.
Destarte, para fins de exame em cognição sumária, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo
.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado, pois, ao menos nesta quadra inicial, em que pese as alegações do agravante, o certo é que a r. decisão está amparada no art. 678, do CPC, que é suficientemente claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 678.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos
, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Parágrafo único. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.”
(negritei)

Por conseguinte, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“subsistem evidências que demonstram a presunção de veracidade de que a embargante, efetivamente, é legítima possuidora e proprietária do veículo Fiat/Uno Mille, ano 2013, cor branca, placa ORB5832, Renavam 00589139584, conforme cópias do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo acostada ao ID n.o 72629099, ID n.o 72629101 e ID n.o 72629102, bem como a cópia do prontuário administrativo do veículo acostada ao ID n.o 72629103
.” (id. 72885473 – autos de origem).

À vista disso, repiso que a r. decisão foi acertada no tocante a suspensão da ação de execução e da medida constritiva afeta ao termo de penhora sobre o bem litigioso objeto dos embargos.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que,
prima facie
, está sofrendo constrição sobre o veículo de sua propriedade, sendo temerário aguardar a resolução do mérito da demanda, consoante exegese dos arts. 674 e 678, ambos do CPC.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – [...] – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – [...] DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. [...]”
(RAI n. 1013716-07.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei)

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.”
(id. 129305681 – grifei e negritei)

Desse modo, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que restou suficientemente fundamentada a manutenção da decisão guerreada, ante a presença dos requisitos autorizadores previstos nos arts.
677 e 678, do CPC, mormente considerando que a embargada logrou êxito em comprovar a posse e propriedade do veículo em discussão.

Visto isso, é
de bom alvitre destacar que as matérias relacionadas à
suposta ocultação patrimonial e simulação de atos negociais entre o executado
Edimar José Vendruscolo, sua filha e a empresa agravada, deixaram de ser conhecidas,
tendo em vista que sequer foram analisadas pelo MM. Juiz ao proferir a decisão agravada.

Ademais, saliento que as questões supervenientes deduzidas pelo embargante não merecem ser conhecidas, ante a devolutividade restrita atinente à decisão agravada, que impede a análise da matéria nesta instância recursal
,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Além disso, não é demais ressaltar que basta uma simples análise da decisão de saneamento e do termo da audiência de instrução (ids. 80426737 e 85136084, respectivamente – autos de origem), para verificar a ausência de qualquer modificação da decisão agravada.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022